Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-85.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000974-85.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[Fazenda Publica do Município de Rondonopolis (AGRAVANTE), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (AGRAVADO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento no
1000974-85.2023.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Agravante: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Agravado: ROSALVO DOS SANTOS SALLES.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela na origem.

2.

Agravo instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de no 1016214-57.2023.8.11.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência para retirar a restrição dos débitos objeto da lide que impede a emissão da certidão negativa de débitos do CPF do agravado, até o deslinde do feito, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
prestou as informações.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, no processo de no 1016214-57.2023.8.11.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência para retirar a restrição dos débitos objeto da lide que impede a emissão da certidão negativa de débitos do CPF do agravado, até o deslinde do feito, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

O agravante pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou a retirada da restrição dos débitos objeto da lide que impedem a emissão da certidão negativa de débitos.

Sustenta, ainda, o agravante que os débitos são legítimos tendo em vista que supostamente o agravado não cumpriu com as determinações do Município agravante.

Todavia, como bem pontuado na decisão agravada restou inicialmente comprovado o cumprimento com as exigências das notificações n° 3921, 3877,3923 e 3925/2018, referente aos imóveis urbanos de inscrição: 463388, 462632, 463400 e 463418, e mesmo assim o agravado, ainda, se encontra impedido desde 2020 de emitir a certidão negativa de débitos de seu CPF.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, como ressaltado na decisão agravada, não consta nos autos, comprovação idônea do direito pleiteado pelo agravante, sendo que o conteúdo da tutela de urgência se confunde com o mérito da ação.

Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REVISÃO DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE – ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS, IPTU E TAXAS REFERENTE AO IMÓVEL – SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É razoável conceder em sede de cognição exauriente a imissão na posse do bem objeto do litígio ao vendedor, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, IPTU e taxas referente ao imóvel, bem como a abstenção de "negativação" do nome do comprador de imóvel que manifesta desinteresse pela continuidade da relação jurídica.”
(N.U 1014700-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023